Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726682-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (id. 97101302)[1], que, nos autos da ação de interdito proibitório no 0704475-97.2021.8.07.0018, ajuizada por JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA, deferiu medida liminar nos seguintes termos: “A documentação acostada à inicial indicia a ocorrência da posse afirmada pela parte autora. Os atos de ameaça derivam, a rigor, de ato judicial, o que, a princípio atrairia a configuração de hipótese de embargos de terceiro. Contudo, dado que tanto a ação possessória como os embargos destinar-se-iam à mesma finalidade, qual seja, a proteção à posse afirmada pela parte, o que impõe não apenas o recebimento da demanda, como a concessão da liminar, posto que a ameaça, de todo modo, afigura-se aparentemente injusta, no atual estágio da investigação. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a suspensão/cessação dos atos de ameaça à posse da parte autora pela parte ré, ora sujeita à obrigação de não-fazer, consistente na abstenção de ofensa à pretensa posse. Cite-se a parte ré, para conhecimento e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta, no prazo legal. Citem-se a Terracap e o Distrito Federal, para ciência da lide.” Descontente, a parte ré interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 28319557), esclarece o contexto fático da lide, narrando ter obtido a posse do imóvel controvertido em razão de sentença transitada em julgado proferida em ação de constituição de servidão administrativa (processo no 0701906-57.2020.8.07.0019) ajuizada em face de terceiro – Vanuza Ferreira da Silva. Argumenta que o referido bem seria utilizado para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica, salientando que seu real proprietário é a Terracap, o que teria sido reconhecido nos autos do processo mencionado. Defende, assim, a presença de risco iminente porque o imóvel em questão seria público e porque a sua imissão na posse já teria sido deferida na outra demanda, esclarecendo, ainda, que a prova da propriedade depende do registro, documentação esta que não foi apresentada pela parte adversa. Acrescenta que a decisão agravada pode impactar operação de linha de transmissão, representando risco de dano à ordem e ao interesse público, já que sua imissão na posse tem por objetivo a realização de obras voltadas à solução de problemas energéticos na região. Conclui, então, que a verossimilhança de suas razões recursais seria suficiente para o deferimento de medida liminar suspendendo a eficácia da decisão de primeiro grau e autorizando a finalização da construção das linhas de transmissão. Discorre sobre direito de propriedade, indisponibilidade de bens públicos e, novamente, sobre o julgamento proferido na ação de constituição de servidão administrativa, sublinhando que a ocupação de bem público não justificaria proteção possessória, mormente porque o particular seria mero detentor e, nessa qualidade, não poderia criar obstáculos para o prosseguimento das obras. Ao final, requer o deferimento de “(...) efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, especialmente para suspender imediatamente a decisão proferida pelo juízo de piso, DETERMINAR que a agravante, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A – CELG D, possa dar continuidade nas obras para finalizar a construção da linha de transmissão (...)” (p. 21). No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso para que a decisão agravada seja modificada. Preparo (id. 28320215). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ou de deferimento da antecipação da tutela recursal é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte ré/agravante obter medida liminar para sobrestar os efeitos da decisão cominatória que lhe impôs obrigação negativa, determinando a suspensão/cessação de atos de ameaça à posse da parte autora/agravada. A partir de uma análise meramente perfunctória, própria deste momento processual, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada não se fazem presentes, pois os argumentos aviados no presente recurso dependem de indispensável dilação probatória para que possam ser devidamente avaliados. Ademais, também se faz essencial ouvir a parte adversa, bem como a Terracap e o Distrito Federal, cuja comunicação acerca da controvérsia e da tutela de urgência foi determinada pelo julgador singular. Frise-se, por oportuno, que, embora a parte recorrente discorra sobre a ausência de registro imobiliário como elemento que poderia, em seu entendimento, descredibilizar a conclusão adotada na decisão, é certo que a proteção da posse depende de requisitos próprios, que com o direito de propriedade não se confundem. Portanto, nesse estágio do processo, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal. Assim, até que a discussão possa ser apreciada com o aprofundamento necessário, inclusive com a efetivação do contraditório, tenho que as circunstâncias devam permanecer como se encontram, ad cautelam. Com estes fundamentos, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, bem como o DISTRITO FEDERAL e a TERRACAP para que, tal qual determinado na origem, também possam se manifestar acerca do presente recurso. Após, venham os autos conclusos. [1] Dos autos originário. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora